Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600333-84.2024.6.16.0040
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2024. FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO
DE
CAMPANHA
(FEFC).
REPASSE
IRREGULAR.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença
que
julgou
aprovadas
com
ressalvas
as
contas
de
candidata
a
vereadora
nas
Eleições
2024,
com
determinação de devolução de valores ao
Tesouro
Nacional,
em
razão
do
recebimento irregular de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC).
2. A candidata alega que os honorários
contábeis
foram
pagos
com
recursos
privados e que o material de propaganda foi
utilizado em conjunto com a campanha
majoritária, não havendo irregularidade.

Num. 44500392 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:29:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918292360900000043442709
Número do documento: 25050918292360900000043442709
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:53:21
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em
verificar a regularidade do repasse de
recursos do FEFC entre candidato da
majoritária e candidato da proporcional de
partido diverso, ainda que coligados na
majoritária,
para
o
pagamento
de
honorários
contábeis
e
materiais
de
propaganda, e se tal repasse configura
burla à vedação de coligações nas eleições
proporcionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A vedação ao compartilhamento de
recursos entre partidos não coligados em
eleições
proporcionais
decorre
da
Constituição Federal e da interpretação do
STF,
sendo
o
TSE
responsável
por
disciplinar essa vedação.
5. O repasse de recursos do FEFC entre
candidatos de partidos não coligados nas
eleições
proporcionais
configura
irregularidade, mesmo que exista coligação
para a majoritária.
6. A utilização da coligação majoritária para
justificar o trânsito de recursos entre
partidos
nas
eleições
proporcionais
configura burla à vedação das coligações
nestas eleições.
7.
Os
elementos
apresentados
pela
recorrente são insuficientes para comprovar
que os valores referentes aos serviços
contábeis foram custeados exclusivamente
com
recursos
da
conta
de
'Outros
Recursos', impossibilitando descartar a
utilização de recursos do FEFC para o
pagamento
de
serviços
contábeis
destinados à candidata.
8. Ainda que a receita estimável apurada
relativa aos materiais de propaganda seja
superior ao valor fixado na sentença, em
razão da vedação da reformatio in pejus,
deve ser manti

Inteiro teor:
12/05/2025
Número: 0600333-84.2024.6.16.0040

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 19/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600333-
84.2024.6.16.0040, que com fundamento no art. 74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, julgou
aprovadas com ressalvas as contas apresentadas por Mariza Abarca Carmezini. Determinou a
devolução ao Tesouro Nacional do valor total de R$ 203,99, sendo R$ 43,99 referentes aos
honorários contábeis e R$ 160,00 aos materiais de campanha, ambos originados de fontes
vedadas, conforme estabelecido no art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação
de Contas Eleitorais Final de Mariza Abarca Carmezini, concorrente ao cargo eletivo de Vereador
pelo partido NOVO, na Unidade Eleitoral Primeiro de Maio/PR, nas Eleições Municipais de 2024.
Julgadas aprovadas com ressalvas, tendo em vista, que a análise técnica identificou irregularidade
no fato de a prestadora das contas não ter anexado aos autos os extratos bancários referentes, o
que inviabilizou a análise das contas, em desacordo com o art. 53, inciso II, alínea "a", da
Resolução TSE nº 23.607/2019. Contudo, os extratos faltantes foram devidamente apresentados na
prestação de contas retificadora (Ids. 128048190, 128048191, 128048192), regularizando a falha
inicialmente apontada. A análise técnica identificou irregularidades no recebimento de recursos
provenientes de fontes vedadas, oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), por Mariza Abarca Carmezini. Constatou-se que valores destinados à candidatura de Bruno
Eduardo Santa Rosa Bauermamm Estevam foram indevidamente empregados para custear
despesas, como honorários contábeis e materiais de campanha, beneficiando diretamente a
prestadora das contas e outros candidatos. Tal conduta contraria os §§ 1º e 2º do art. 17 da
Resolução TSE nº 23.607/2019. A transferência de recursos do FEFC entre candidatos é permitida
apenas quando pertencem ao mesmo partido ou coligação. No caso em questão, embora o partido
de Mariza Abarca Carmezini integre a coligação majoritária "União e Renovação Primeiro de Maio
Pode Mais" juntamente com o partido do doador, sua participação limita-se à eleição proporcional.
A Emenda Constitucional nº 97/2017, ao vedar coligações nas eleições proporcionais, impede o
repasse desses recursos. Apesar da alegação da defesa de que os valores utilizados para
pagamentos dos honorários não são oriundos do FEFC, verificou-se que a campanha da Chapa
Majoritária (PCE nº 0600395-27.2024.6.16.0040) registrou despesas de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
para advogado e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para contador, pagos com recursos próprios (conta
Outros Recursos), exceto pelo valor de R$ 2.639,81, destinado à contabilidade, que foi custeado
com recursos do FEFC). Suplente. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MARIZA ABARCA CARMEZINI (RECORRENTE)

CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 MARIZA ABARCA CARMEZINI VEREADOR
(RECORRENTE)
CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44500392
09/05/2025
18:29
Acórdão
Acórdão

Num. 44500392 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:29:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918292360900000043442709
Número do documento: 25050918292360900000043442709
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:53:21
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.969

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600333-
84.2024.6.16.0040 – Primeiro de Maio – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 MARIZA ABARCA CARMEZINI VEREADOR
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA - OAB/PR88145
RECORRENTE: MARIZA ABARCA CARMEZINI
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA - OAB/PR88145
RECORRIDO: JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2024. FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO
DE
CAMPANHA
(FEFC).
REPASSE
IRREGULAR.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou aprovadas com ressalvas as contas de candidata a vereadora nas Eleições
2024,
com
determinação de devolução de valores ao
Tesouro
Nacional,
em
razão
do
recebimento irregular de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC).
2. A candidata alega que os honorários
contábeis
foram
pagos
com
recursos
privados e que o material de propaganda foi
utilizado em conjunto com a campanha
majoritária, não havendo irregularidade.

Num. 44500392 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:29:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918292360900000043442709
Número do documento: 25050918292360900000043442709
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:53:21
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em
verificar a regularidade do repasse de
recursos do FEFC entre candidato da
majoritária e candidato da proporcional de
partido diverso, ainda que coligados na
majoritária, para o pagamento de honorários contábeis e materiais de
propaganda, e se tal repasse configura
burla à vedação de coligações nas eleições
proporcionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A vedação ao compartilhamento de
recursos entre partidos não coligados em
eleições
proporcionais
decorre
da
Constituição Federal e da interpretação do
STF,
sendo
o
TSE
responsável
por
disciplinar essa vedação.
5. O repasse de recursos do FEFC entre
candidatos de partidos não coligados nas
eleições
proporcionais
configura
irregularidade, mesmo que exista coligação
para a majoritária.
6. A utilização da coligação majoritária para
justificar o trânsito de recursos entre
partidos
nas
eleições
proporcionais
configura burla à vedação das coligações
nestas eleições.
7.
Os
elementos
apresentados
pela
recorrente são insuficientes para comprovar
que os valores referentes aos serviços
contábeis foram custeados exclusivamente
com
recursos
da
conta
de
'Outros
Recursos', impossibilitando descartar a
utilização de recursos do FEFC para o
pagamento
de
serviços
contábeis
destinados à candidata.
8. Ainda que a receita estimável apurada
relativa aos materiais de propaganda seja
superior ao valor fixado na sentença, em
razão da vedação da reformatio in pejus,
deve ser mantida a determinação de
recolhimento dos montantes determinados

Num. 44500392 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:29:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918292360900000043442709
Número do documento: 25050918292360900000043442709
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:53:21
na sentença (R$ 43,99 + R$ 160,00 = R$
203,99).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de Julgamento: 1. É irregular o
repasse de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) entre
partidos distintos coligados em eleições
majoritárias para candidatos em eleições
proporcionais, configurando fonte vedada e
ensejando a manutenção da determinação
de recolhimento dos valores apurados em
sentença.
Dispositivos Relevantes Citados: CF/1988,
art. 14, § 10; art. 17, § 1º; Lei nº 9.096/95,
arts. 38 e seguintes; Lei nº 9.504/97, art.
16-C; Lei nº 13.487/2017; Resolução TSE
nº 23.607/2019, arts. 17, §§ 1º, 2º, 6º e 7º,
74, II, 79, §§ 1º e 2º; Emenda Constitucional
nº 97/2017, art. 2º.
Jurisprudência Relevante Citada: STF, ADI
7214, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,
Tribunal Pleno, j. 05/10/2022; TSE, AgR-
REspEl 060091777/AL, rel. Min. Carlos
Horbach, publ. 20/03/2023; TRE-PR, REl
060041074, rel. Des. Luiz Osório Moraes
Panza, publ. 16/12/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 07/05/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais da candidata a vereadora Mariza Abarca

Num. 44500392 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:29:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918292360900000043442709
Número do documento: 25050918292360900000043442709
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:53:21
Carmezini, nas eleições 2024, aprovadas com ressalvas (id. 44321073), com determinação de
devolução de R$ 203,99 ao Tesouro Nacional.
Inconformada, a prestadora recorreu (id. 44321081), aduzindo, em síntese, que: (i) os honorários
contábeis não foram pagos com recursos do FEFC, mas sim com recursos privados - "outros
recursos"; (ii) o material de propaganda, pago com recursos do FEFC, era conjunto com a
campanha majoritária, não havendo irregularidade, invocando precedentes de outros regionais.
Pede, ao final, o afastamento da determinação de recolhimento de valores e a aprovação das
contas, sem ressalvas.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id.
44375456).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no mural eletrônico do dia
15/12/2024 (id. 44321078) e as razões foram protocoladas em 18/12/2024 (id. 44321080).
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso e passo, de
plano, à sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a

Num. 44500392 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:29:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918292360900000043442709
Número do documento: 25050918292360900000043442709
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:53:21
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública, mormente face ao fato de esse fundo responder, na maioria dos casos, por percentual
muito significativo do financiamento eleitoral.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a Resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
No caso sub judice, tem-se que a candidata teve suas contas relativas às eleições 2024
aprovadas com ressalvas pelo juízo a quo face ao recebimento de recursos de origem vedada.
Segundo a sentença:
A análise técnica identificou irregularidades no recebimento de recursos provenientes de fontes
vedadas, oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), por Mariza
Abarca Carmezini. Constatou-se que valores destinados à candidatura de Bruno Eduardo Santa
Rosa Bauermamm Estevam foram indevidamente empregados para custear despesas, como
honorários contábeis e materiais de campanha, beneficiando diretamente a prestadora das
contas e outros candidatos. Tal conduta contraria os §§ 1º e 2º do art. 17 da Resolução TSE nº
23.607/2019.
A transferência de recursos do FEFC entre candidatos é permitida apenas quando pertencem ao
mesmo partido ou coligação. No caso em questão, embora o partido de Mariza Abarca
Carmezini integre a coligação majoritária “União e Renovação Primeiro de Maio Pode Mais”
juntamente com o partido do doador, sua participação limita-se à eleição proporcional. A
Emenda Constitucional nº 97/2017, ao vedar coligações nas eleições proporcionais, impede o
repasse desses recursos.
Apesar da alegação da defesa de que os valores utilizados para pagamentos dos honorários não
são oriundos do FEFC, verificou-se que a campanha da Chapa Majoritária (PCE nº 0600395-
27.2024.6.16.0040) registrou despesas de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para advogado e R$
5.000,00 (cinco mil reais) para contador, pagos com recursos próprios (conta Outros
Recursos), exceto pelo valor de R$ 2.639,81, destinado à contabilidade, que foi custeado com
recursos do FEFC.
Ademais, a Resolução TSE nº 23.607/2019, nos §§ 6º e 7º do art. 17, estabelece disposições
específicas que foram mencionadas pela defesa da parte, no que se refere ao material de
campanha pago no valor de R$ 160,00, conforme relatório de despesas estimáveis em
dinheiro, tratado como despesas comuns.
(...)
Ante o exposto, com fundamento no art. 74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, JULGO
APROVADAS COM RESSALVAS as contas apresentadas por MARIZA ABARCA CARMEZINI.
Determino a devolução ao Tesouro Nacional do valor total de R$ 203,99, sendo R$ 43,99
referentes aos honorários contábeis e R$ 160,00 aos materiais de campanha, ambos originados
de fontes vedadas, conforme estabelecido no art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
A recorrente insurge-se contra esse entendimento, argumentando, em síntese, que os honorários
contábeis não foram pagos com recursos do FEFC, mas sim com recursos privados - "outros

Num. 44500392 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:29:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918292360900000043442709
Número do documento: 25050918292360900000043442709
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:53:21
recursos".
Sustenta que o material de propaganda pago com recursos do FEFC era em conjunto com a
campanha majoritária, e, portanto, não haveria irregularidade.
O recurso não prospera.
Com a promulgação da Emenda Constitucional nº 97/2017, restou proibida a formação de
coligações para as eleições proporcionais, passando o § 1º do artigo 17 da Constituição Federal a
ter a seguinte redação:
Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania
nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e
observados os seguintes preceitos:
(...)
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras
sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e
funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias,
vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas
em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina
e fidelidade partidária. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 97, de 2017)
Pela sua relevância, a precisa interpretação desse dispositivo foi questionada no STF no bojo da
Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI 7214, cujo julgamento resultou na seguinte ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR.
DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. ARTS. 17, § 2°, I, II; E 19, § 7°, I, II, DA RESOLUÇÃO
TSE 23.607/2019, QUE VEDARAM O REPASSE DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA E DO FUNDO PARTIDÁRIO POR PARTIDOS POLÍTICOS OU
CANDIDATOS
NÃO
COLIGADOS.
AUSÊNCIA
DE
MALFERIMENTO
À
AUTONOMIA
PARTIDÁRIA. CRITÉRIO DA REPRESENTATIVIDADE PARA A REPARTIÇÃO DOS RECURSOS
PÚBLICOS. ART. 17, §§ 1° E 3° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VEDAÇÃO DE COLIGAÇÃO EM
ELEIÇÃO PROPORCIONAL. EC 97/2017. EXPLICITAÇÃO DA VONTADE DO CONSTITUINTE
REFORMADOR
E
DO
LEGISLADOR
ORDINÁRIO.
ADI
CONHECIDA
E
JULGADA
IMPROCEDENTE.
I - Os arts. 17, § 2°, I, II; e 19, § 7°, I, II, da Resolução TSE 23.607/2019 não vedaram o repasse de recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC e do Fundo Partidário aos partidos coligados, de
modo a limitar a sua autonomia.
II - O montante do FEFC e do Fundo Partidário a serem repartidos entre as agremiações políticas são
definidos pelo critério de representatividade destas no Congresso Nacional, com base no § 3° do art. 17 da
Constituição, não se afigurando razoável, por corolário lógico, permitir o repasse a candidatos de partidos
distintos não pertencentes à mesma coligação.
III - As disposições questionadas tornaram explícita a vontade do constituinte reformador e a do legislador
ordinário no sentido de colocar-se um ponto final nas assimetrias causadas pela existência de coligações em
eleições proporcionais, sobretudo tendo em conta a finalidade dos repasses de recursos do FEFC e do Fundo
Partidário.
IV - Sob pena de tornar letra morta o § 1° do art. 17 da CF, com a redação dada pela EC 97/2017, que vedou
a coligação em eleições proporcionais, não é possível extrair dos dispositivos questionados autorização para
o repasse de recursos a partidos políticos e candidatos não pertencentes à mesma coligação ou não
coligados.
V - Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado improcedente.
[STF, Tribunal Pleno, ADI 7214, rel. Min. Ricardo Lewandowski, publ. 05/10/2022]

Num. 44500392 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:29:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918292360900000043442709
Número do documento: 25050918292360900000043442709
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:53:21
Do voto condutor do e. relator extrai-se o seguinte raciocínio:
Abro um parêntesis para sublinhar que, a meu sentir, a vedação constitucional à realização de
coligações proporcionais, por si só, já impediria o trânsito de recursos entre partidos políticos
na eleição proporcional.
Isso porque, materialmente, uma das principais implicações de uma coligação é justamente a
possibilidade de que as verbas recebidas pelos partidos integrantes possam ser usadas por
todos os candidatos.
As coligações não se notabilizaram no Brasil como a junção ideológica de partidos, longe
disso. Sua formação sempre foi intrinsecamente ligada à disputa eleitoral e, quando muito, à
futura ocupação dos espaços de poder derivados do pleito.
Assim, é impensável interpretar o novo dispositivo constitucional de forma a tolher de seu
escopo a forma central de interação entre as agremiações coligadas, qual seja, o
compartilhamento de recursos.
Ou seja, a vedação ao compartilhamento de recursos entre partidos não coligados - o que é a
regra para as eleições proporcionais - decorre da Constituição e da interpretação que lhe foi
conferida pelo STF, sendo certo que o TSE apenas disciplinou aquilo que foi soberanamente
decidido pelo Congresso Nacional.
O art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/19 apresenta a seguinte redação:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado pelo Tesouro
Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma
disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, § 2º) .
§ 1º Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele integrada ou em coligação na
circunscrição, é vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
para outros partidos políticos ou candidaturas desses mesmos partidos. (Redação dada pela Resolução nº
23.731/2024)
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por partidos políticos ou
candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma federação ou coligação; e/ou (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
II - não federados ou coligados. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 2º-A A inobservância do disposto no § 2º deste artigo configura irregularidade grave e caracteriza o
recebimento de recursos de fonte vedada. (Incluído pela Resolução nº 23.665/2021)
Há, portanto, uma vedação expressa ao repasse de recursos do FEFC entre candidatos e
partidos não coligados - e não há possibilidade de coligação nas eleições proporcionais.
A pretensão de valer-se da coligação majoritária para justificar o trânsito de recursos entre os
partidos que a compõem nas eleições proporcionais configura burla à vedação das coligações
nestas.
No mesmo sentido, a jurisprudência da Corte Superior e deste Regional fixou-se pela constatação
de irregularidade na hipótese versada nos autos, qual seja, repasse de recursos do FEFC de
candidato da majoritária a candidatos da proporcional de partido diverso, ainda que coligado na
majoritária e mesmo que se trate de doação estimável.
(...)
2. Esta Corte Superior consignou, no julgamento do AgR–REspEL nº 0605109–47/MG,
relator designado o Ministro Sérgio Banhos, julgado na sessão virtual de 22 a 28.10.2021, que

Num. 44500392 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:29:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918292360900000043442709
Número do documento: 25050918292360900000043442709
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:53:21
o repasse de recursos do FEFC a candidato pertencente a partido não coligado à
agremiação donatária especificamente para o cargo em disputa constitui doação de
fonte vedada, a teor do art. 33, I, da Res.–TSE nº 23.553/2017, ainda que existente
coligação para cargo diverso na circunscrição, a atrair, no caso vertente, a aplicação da
norma prevista no art. 33, § 3º, da Res.–TSE nº 23.553/2017, com a devolução ao Tesouro
Nacional do valor irregularmente doado e que não mais pode ser utilizado pela grei doadora,
visto tratar–se de recursos do FEFC.
3. Em caso semelhante referente às Eleições 2018, consignou o TSE "ausente ofensa à
segurança jurídica e à anualidade eleitoral, haja vista não se tratar de mudança de
jurisprudência dos tribunais superiores nem de julgamento em recurso repetitivo"
(AgR–REspe nº 0601196–08/RO, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJe de 28.9.2020), orientação
que deve ser mantida na espécie, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da
isonomia.
(...)
[TSE, AgR-REspEl 060091777/AL, rel. Min. Carlos Horbach, publ. 20/03/2023, não
destacado no original]
(...)
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em verificar se é regular o repasse de recursos
do FEFC por candidato de partido majoritário coligado para candidato de partido diverso em
eleição proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O repasse de recursos entre partidos coligados em eleições majoritárias para candidatos
proporcionais viola a vedação expressa contida no art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, bem como o art. 2º da EC nº 97/2017.
7. Prevalência da interpretação fixada pelo STF na ADI nº 7214/DF, que vedou repasses
de recursos entre candidatos de partidos distintos, ainda que coligados em eleições
majoritárias, reafirmando a autonomia partidária e a transparência no uso dos fundos
públicos.
8. Jurisprudência do TSE consolidada no mesmo sentido, apontando irregularidade em tais
repasses e determinando a devolução de valores ao Tesouro Nacional como medida corretiva.
9. O argumento do recorrente de que os valores foram utilizados em benefício
da coligação não afasta a irregularidade, configurando burla à vedação constitucional
de coligações proporcionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de desaprovação das contas do
recorrente, com a determinação de devolução do valor irregular ao Tesouro Nacional.
11. Tese de julgamento: "É irregular o repasse de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) entre partidos distintos coligados em eleições
majoritárias para candidatos em eleições proporcionais, configurando fonte vedada e
ensejando a desaprovação das contas."
(...)
[TRE-PR, REl 060041074, rel. Des. Luiz Osório Moraes Panza, publ. 16/12/2024, não
destacado no original]
No caso dos autos, das receitas estimáveis apuradas e tidas por irregulares na sentença foram
registrados R$ 786,93, relativos a materiais de publicidade (como descrito no demonstrativo
"Receitas estimáveis em dinheiro", id. 44321050).
Não houve registro das receitas estimáveis relativas a serviços advocatícios e contábeis, que
foram pagos pela campanha majoritária.

Num. 44500392 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:29:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918292360900000043442709
Número do documento: 25050918292360900000043442709
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:53:21
Junto ao recurso, contudo, a prestadora apresentou contrato de prestação de serviços contábeis
firmado pelo candidato majoritário Bruno Eduardo Santa Rosa Bauermamm Estevam e
Wanderley Maciel da Silva Contabilidade Gerencial Uraí (id. 44321082).
No objeto do referido contrato se observa a seguinte segregação de valores e serviços:
Consultando os autos de prestação de contas nº 0600395-27.2024.6.16.0040, do candidato
Bruno Eduardo Santa Rosa Bauermamm, e os extratos bancários eletrônicos, obtém-se
documentos e informações adicionais relevantes.
(i) no relatório de "despesas efetuadas" (id. 44330037, p. 3), no registro das despesas com
serviços contábeis no valor total de R$ 5.000,00, há indicação de que R$ 2.360,19 foram pagos
com "Outros Recursos", e R$ 2.639,81 com recursos do FEFC:
(ii) no extrato bancário da conta de Outros Recursos, Banco do Brasil, ag. 2504-6, c/c 16.032-6,

Num. 44500392 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:29:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918292360900000043442709
Número do documento: 25050918292360900000043442709
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:53:21
(id. 44330125, p. 3) constam a compensação dos cheques n. 850002 de R$ 2.339,39 e 850008,
no valor de R$ 20,80.
(iii) no demonstrativo de "Doações efetuadas a candidatos/partidos" (id. 44330042), não
constam as doações dos serviços de advogado e contador aos candidatos a vereador dos
partidos integrantes da coligação majoritária.
Assim, os elementos apresentados são insuficientes para demonstrar que os valores referentes
aos serviços contábeis prestados aos candidatos dos demais partidos foram custeados
exclusivamente com recursos da conta de "Outros Recursos".
Verifica-se que a destinação desses valores não foi devidamente individualizada ou segregada
por candidato ou partido nas prestações de contas do doador e da donatária. Consequentemente,
torna-se impossível, com base nas informações disponíveis, descartar a possibilidade de
utilização de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para o
pagamento de serviços contábeis destinados à prestadora, candidata pelo partido NOVO.
Portanto, a alegação de que os serviços destinados aos candidatos dos demais partidos foram
pagos exclusivamente com 'Outros Recursos' não pode ser acatada, considerando que a falta de
discriminação adequada entre os valores impossibilita sua segregação neste momento.
Quanto aos materiais de propaganda, a recorrente, filiada ao NOVO, recebeu doação estimável
de materiais pagos com recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) do União Brasil.
Conforme se verifica dos precedentes, ainda que existente coligação para a majoritária que
envolvesse, dentre outros, esses partidos, tal fato não descaracteriza a irregularidade, motivo
pelo qual se impõe a manutenção do entendimento adotado na sentença de primeiro grau.
Todavia, no que tange à quantificação da irregularidade, importante tecer algumas considerações
adicionais.
A receita estimável apurada neste tópico corresponde a R$ 786,93 (como descrito no
demonstrativo "Receitas estimáveis em dinheiro", id. 44321050).
Todavia, na sentença o juízo fixou a irregularidade em questão em R$ 160,00 e em relação aos
serviços contábeis, fixou como valor a ser devolvido apenas o total de R$ 43,99, consignando o
seguinte:
Determino a devolução ao Tesouro Nacional do valor total de R$ 203,99, sendo R$ 43,99
referentes aos honorários contábeis e R$ 160,00 aos materiais de campanha, ambos originados
de fontes vedadas, conforme estabelecido no art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
Considerando que só há recurso da candidata e que há vedação legal à reformatio in pejus -
reforma para pior -, o caso é de se manter a determinação de recolhimento apenas dos
montantes determinados em sentença (R$ 43,99 + R$ 160,00 = R$ 203,99).

Num. 44500392 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:29:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918292360900000043442709
Número do documento: 25050918292360900000043442709
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:53:21
CONCLUSÃO
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600333-
84.2024.6.16.0040 - Primeiro de Maio - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO
SADE - RECORRENTES: ELEICAO 2024 MARIZA ABARCA CARMEZINI VEREADOR, MARIZA
ABARCA CARMEZINI - Advogado das RECORRENTES: CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA -
PR88145 - RECORRIDO: JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Guilherme Frederico Hernandes Denz, Jose
Rodrigo Sade e Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 07.05.2025